Tribunal: STF
Processo: HC 224351
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Férias forenses. Impetração decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Magno Barcia Araruna em favor de Elias Castro de Lima Junior, contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado no HC 796.848/PE. 



    O paciente teve contra si decretada prisão preventivamente - ainda pendente de cumprimento - pela suposta prática dos crimes de lavagem de capitais e organização criminosa, tipificados, respectivamente no art. 1º da lei 9.613/98 e no art. 2º da lei 12.850/2013. (evento 5) 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    O pedido de liminar já foi analisado no plantão judiciário, no âmbito de cognição que lhe é próprio, tendo sido indeferido. 



    O impetrante apresentou então memorais com pedido de reconsideração da decisão proferida, afirmando que o paciente sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, em razão de que a 6ª Vara Criminal de Recife/PE designou audiência de instrução e julgamento e o paciente, foragido, deseja que lhe seja permitida a participação de forma virtual. 



    Descabe examinar, neste momento, o pedido de reconsideração, mormente em se considerando que o art. 220 do CPP e a jurisprudência desta Corte não socorrem o paciente e assim não vislumbro premente coação ilegal a justificar reconsideração da decisão. 



    Se a parte assim desejar, deverá formular novo pedido, após o término das férias coletivas, ao Ministro relator. 



    Nada há, por ora, a prover.”



    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende, em síntese, o direito de participação do Paciente em audiências por videoconferência. Sustenta que ‘o interrogatório é um ato essencial de defesa e de extrema necessidade para a elucidação dos fatos e a comprovação a inexistência de crime, sendo obrigação do magistrado garantir que, querendo, tal declaração seja colhida, independentemente se o individuo esteja preso, solto, oculto ou foragido’. Requer, em medida liminar e no mérito, seja ‘concedida a ordem para garantir a presença virtual do paciente na audiência de instrução e julgamento que ocorrerá nos dias 25 e 26 de janeiro de 2023, a fim que ele acompanhe todos os depoimentos ali colhidos, sendo interrogado ao fim do referido ato, tudo por videoconferência’.



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exercício do juízo de cognoscibilidade do presente writ, reputo-o aparentemente incabível, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    Em juízo perfunctório, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão da audiência de instrução designada para realização presencial, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Nunes Marques, a quem distribuído o feito (evento 9). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente